Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPDFT CONTRA A EXECUTADA. ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELA EXEQUENTE CONTRA A EXECUTADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, ao rejeitar a impugnação apresentada pela executada nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Da análise do processo de referência, especificamente da petição que objetiva a liquidação da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, afigura-se que a pretensão executiva se cinge à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da não entrega das áreas de lazer do empreendimento, pleitos e causa de pedir sequer versados na ação individual ajuizada anteriormente pela autora contra a ré.

3. A par de tal quadro, depreende-se que não se mostra cabível, no caso, a obrigatoriedade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da coisa julgada que exsurgem de ação coletiva, pois, repise-se, os pedidos e a causa de pedir das ações não coincidem.

4. Vislumbra-se dos autos de origem que a executada foi intimada para esclarecer quanto à realização de perícia em outro processo com o mesmo objeto do caso sub examine, bem como para indicar eventual interesse na utilização do aludido trabalho técnico como prova emprestada. Entretanto, a executada não respondeu a contento e pleiteou a realização de prova pericial, revelando-se escorreita a determinação da dilação probatória com custeio da parte executada, ora agravante, nos termos do art. 95 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.